Tribunal: TJES
Processo: 0004614-44.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004614-44.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MANOEL FRANCISCO PELUZZO NUNES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – ESTADO DE CALAMIDADE – ESTIAGEM SEVERA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – OBRIGATORIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

É de notório conhecimento que o Estado do Espírito Santo foi atingido por um período de severa estiagem nos anos de 2015 e 2016, sendo inclusive declarado o estado de emergência em todo o território capixaba através do Decreto nº 619-S/2016.

2.
Neste contexto, o art. 36 da Lei nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018, regulamentado pela Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, permitiu a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016 por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), desde que preenchidos os requisitos legais ali previstos, os quais foram observados no caso concreto.

3.
Com efeito, estando preenchidos os requisitos pertinentes, preceitua a súmula nº 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”, sendo o entendimento perfeitamente aplicável ao caso em voga. Precedentes deste e. TJES.

4.
Diante de tal cenário, e considerando que o apelado buscou a via judicial após tentar administrativamente a solução do impasse, entendo que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o próprio recorrente, devendo ser mantida a sucumbência em observância ao princípio da causalidade. Ademais, não há exorbitância nos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que fixados adequadamente conforme dispõe o artigo 85, § 2ª do CPC, e que não é adequada a sua fixação de forma equitativa pretendida pelo apelante, em atenção à tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença que acolheu os “
Embargos à Execução”
opostos por
MANOEL FRANCISCO PELUZZO NUNES
, para determinar que o embargado realize a renegociação da cédula de crédito nº 40/05848-4 (fls. 18/22), nos moldes da Resolução nº 4.591, de 25/07/2017, do Banco Central do Brasil, reconhecendo, via de consequência, a inexigibilidade do título objeto da execução nº 0002305-50.2019.8.08.0047.

Em suas razões, o apelante alega, em suma, que o apelado não comprovou a efetiva dificuldade financeira suportada de modo que tornasse impossível honrar com o pagamento da dívida, sequer apresentou provas acerca da estiagem ou dos prejuízos causados na atividade produtiva. Também aduz que, embora o apelado tenha pleiteado administrativamente o alongamento da dívida, não demonstrou o preenchimento dos requisitos para obtê-lo.

Na sequência, defende que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma desproporcional e devem ser afastados no caso concreto, e que a instituição financeira não deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual devem ser invertidos os ônus de sucumbência.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a retificação do cadastro do recurso, na medida em que consta como apelante o autor Manoel Francisco Peluzzo Nunes, mas o apelo foi interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0004614-44.2019.8.08.0047

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MANOEL FRANCISCO PELUZZO NUNES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença que acolheu os “
Embargos à Execução”
opostos por
MANOEL FRANCISCO PELUZZO NUNES
, para determinar que o embargado realize a renegociação da cédula de crédito nº 40/05848-4 (fls. 18/22), nos moldes da Resolução nº 4.591, de 25/07/2017, do Banco Central do Brasil, reconhecendo, via de consequência, a inexigibilidade do título objeto da execução nº 0002305-50.2019.8.08.0047.

Em suas razões, o apelante alega, em suma, que o apelado não comprovou a efetiva dificuldade financeira suportada de modo que tornasse impossível honrar com o pagamento da dívida, sequer apresentou provas acerca da estiagem ou dos prejuízos causados na atividade produtiva. Também aduz que, embora o apelado tenha pleiteado administrativamente o alongamento da dívida, não demonstrou o preenchimento dos requisitos para obtê-lo.

Na sequência, defende que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma desproporcional e devem ser afastados no caso concreto, e que a instituição financeira não deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual devem ser invertidos os ônus de sucumbência.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença.

O banco recorrido ajuizou ação de execução em desfavor do apelado, tendo por objeto a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no valor de R$ 246.778,20 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e setenta e oito reais e vinte centavos), emitida em 22/02/2015, cujo vencimento final estava previsto para 28/02/2017.

Em seguida, o apelado, irresignado com os termos do feito executivo, opôs os presentes embargos, alegando, em suma: i) que tentou por diversas vezes a prorrogação da dívida na via administrativa; ii) que o deficit hídrico ocorrido principalmente no ano de 2016 é de conhecimento geral, sendo que sua produção foi reduzida à metade do que era previsto, o que impossibilitou o pagamento da dívida na forma acordada.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, rejeitou a peça de defesa.

Pois bem.

Sabe-se que nos Embargos à Execução de Título Extrajudicial a discussão trazida pelo embargante se limita, basicamente, à existência ou não de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida executada.

Especificamente quanto ao caso concreto, é de notório conhecimento que o Estado do Espírito Santo foi atingido por um período de severa estiagem nos anos de 2015 e 2016, sendo inclusive declarado o estado de emergência em todo o território capixaba através do Decreto nº 619-S/2016.

Neste contexto, o art. 36 da Lei nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018, regulamentado pela Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, permitiu a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016 por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), desde que preenchidos os requisitos legais ali previstos.

E, estando preenchidos os requisitos pertinentes, preceitua a súmula nº 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

A obrigatoriedade da instituição financeira em alongar a dívida, foi apreciada de forma pormenorizada por esta Primeira Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 0000651-36.2017.8.08.0067
1
, cujo teor ora transcrevo:

(...) o Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agropecuária.

Em verdade, o que faz o estado ao editar norma com autorizativo para o alongamento de tais débitos, é impor manifesta exceção ao “pacta sund servanda”, tomando como razão de proceder a imprevisão, em manifestação típica da cláusula “rebus sic stantibus”.

É preciso se ter em mente que a expressão “autorizadas” disposta no texto normativo, pode levar a conclusão equivocada de que há, aqui, uma faculdade conferida à instituição financeira de renegociar ou não os aludidos contratos.

Mas esta não é a realidade que se extrai do contexto normativo e do fim pretendido pela Resolução, a figurar mesmo como uma obrigação das instituições de crédito, caso procurada pelo devedor, realizar a renegociação pretendida, desde que, por óbvio, preenchidos os requisitos legais.

Ademais, esta Primeira Câmara Cível tem se manifestado de forma reiterada neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA RURAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de Embargos à Execução de Título Extrajudicial, a discussão trazida pelo embargante se limita, essencialmente, à existência ou não de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida executada. 2. Restou suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural objeto da Execução de Título Extrajudicial apensa, o que retira a exigibilidade do título. 3. A Cédula de Crédito Rural firmada entre as partes é datada de 29 de dezembro de 2011 (respeitando o prazo de 31.12.2016), a propriedade rural é situada no Município de Linhares/ES em que houve a decretação de situação de emergência, conforme Decretos Municipais nºs 1444/2016 e 1376/2016 e Federal nº 2885/1998, bem como houve a formalização de pedido administrativo de prorrogação. 4. Irretocável a sentença recorrida que reconhece o direito dos Embargantes em ter obtido o alongamento da dívida rural diante do preenchimento dos requisitos legais, o que torna inexigível a dívida objeto da Execução em apenso. 5. Sentença de procedência mantida. (TJ-ES - AC: 00056577620188080006, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA. DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL. SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUMULA 298 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A s operações de Crédito Rural são regidas pela Lei Federal nº. 9.138/1995 que, em seu art. 5º e § 3º, autorizam o alongamento das dívidas contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas [¿] comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. (Súmula nº. 298 do STJ); 3. Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Município de Sooretama e pelo Estado do Espírito Santo; 3. Configurada as hipóteses das alíneas b e c do item 9, Capítulo 2, seção 6, do Manual de Crédito Rural, na medida que o prejuízo à safra dos agricultores nas regiões atingidas pela grave seca é evidente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 030180050947, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 02/03/2021, Diário: 03/05/2021)

Nos presentes autos, é inegável que os apelados amoldam-se à previsão legal ora abordada, uma vez que: i) a Cédula de Crédito Rural firmada entre as partes é datada de 22 de maio de 2015 (respeitando o prazo de 31.12.2016); ii) a propriedade rural da parte apelada localiza-se no município de São Mateus, cujo estado de calamidade foi declarado através do Decreto nº 8.077/2016; iii) houve tentativa de renegociação administrativamente.

Portanto, agiu com acerto o magistrado primevo ao reconhecer o direito do Embargante ao alongamento da dívida rural, bem como a inexigibilidade do débito no feito executivo.

Diante de tal cenário, e considerando que o apelado buscou a via judicial após tentar administrativamente a solução do impasse, entendo que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o próprio recorrente, devendo ser mantida a sucumbência em observância ao princípio da causalidade.

Outrossim, não há exorbitância nos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que fixados adequadamente conforme dispõe o artigo 85, § 2ª do CPC, e que não é adequada a sua fixação de forma equitativa pretendida pelo apelante.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe: 31/05/2022).

Friso que a aplicação do referido entendimento é imperativa diante do que estabelece o Código de Processo Civil: “
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
”.

Assim, dever ser integralmente mantida a sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

1
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067179000087, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 22/08/2023.